Tribunal: TJDFT
Processo: 0734508-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SELEÇÃO INTERNA. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. CONTROVÉRSIA. PRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR AFASTADA. RETIFICAÇÃO DE EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECURSO AO PODER JUDICIÁRIO.
1. A decisão saneadora só se faz necessária quando não estiverem presentes qualquer das situações que autorizam o julgamento conforme o estado do processo, caracterizado pela resolução do processo sem a apreciação meritória ou pelo julgamento antecipado da lide, conforme diretriz orientativa encontrada nos artigos 354 a 355, ambos do Código de Processo Civil.
1.1. Não se revela cabível a conclusão de que, ante a constatação da presença dos requisitos para o julgamento antecipado da lide, implicaria em nulidade a ausência de decisão de saneamento do processo
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo.
2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.
2.3. Não ocorre cerceamento de defesa, e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento do pedido, em especial, pela possibilidade concedida pelo Código de Processo Civil de indeferimento da produção da prova testemunhal, ante a existência de documentos permitam a solução da controvérsia (artigo 433, inciso I do Código de Processo Civil).
2.4. No caso concreto, a solução da controvérsia prescinde da produção da prova testemunhal/depoimento pessoal, uma vez que os elementos de prova carreados são suficientes para demonstrar os fatos referentes à lide.
3. As mutações levadas à efeito no edital de Seleção Simplificada tiveram por desígnio a admissão de noveis parâmetros avaliativos aliados à fiel observância dos princípios norteadores da Administração Pública, sobretudo, aqueles elencados no artigo 37, da Constituição da República, objetivando, em última instância, conferir maior igualdade e transparência à citada triagem.
4. A Administração Pública, incluindo a indireta, possui o privilégio de promover a revogação dos atos tidos como inoportunos ou inconvenientes, bem como anulá-los quando ilegais. Logo, os administrados/participantes do processo seletivo não podem objetivar a manutenção dos atos que lhes sejam favoráveis e, ao mesmo tempo, ditar como os considerados irregulares deveriam ser interpretados ou colocados em prática.
5. Cabe aos autores, consoante dicção expressa do artigo 373, do Código de Processo Civil, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
5.1.A afirmação de que o certame havia sido direcionado e que, em decorrência disso, determinados concorrentes teriam sido aprovados sem o atendimento dos requisitos do edital deve ser objeto de devida comprovação por parte dos postulantes.
6. Descabe ao Poder Público explicar as razões que levaram determinado candidatos a obter uma pontuação específica, pois não há obrigação de que a Administração Pública convença os participantes do processo seletivo simplificado das razões de reprovação.
7. A imprevisibilidade recursal no âmbito administrativo não implica em inafastável ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de não inviabilizar que o exercício da irresignação se dê na via judicial.
7.1. As irresignações contra o edital devem ser expostas a tempo e modo, em específico, no momento destinado para a sua impugnação.
7.2. Preclusa essa fase, presume-se que os candidatos aquiesceram com as condições nele expostas.
8. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.